Tribunal: TJSP
Processo: 1085880-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. CONTROVÉRSIA FÁTICO-JURÍDICA INSTALADA QUANTO À VALIDEZ FORMAL E SUBSTANCIAL DE CLÁUSULAS QUE PREVEEM REAJUSTES APLICADOS SOB OS CRITÉRIOS DA SINISTRALIDADE E DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO HOSPITALARES (VCMH). SENTENÇA QUE, JULGANDO ANTECIPADAMENTE A LIDE, DECLAROU IMPROCEDENTE O PEDIDO.
APELO DOS AUTORES SUSTENTANDO A ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. CONTROVÉRSIA FÁTICO-JURÍDICA INSTALADA QUANTO À VALIDEZ FORMAL E SUBSTANCIAL DE CLÁUSULAS QUE PREVEEM REAJUSTES APLICADOS SOB OS CRITÉRIOS DA SINISTRALIDADE E DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO HOSPITALARES (VCMH). SENTENÇA QUE, JULGANDO ANTECIPADAMENTE A LIDE, DECLAROU IMPROCEDENTE O PEDIDO.
APELO DOS AUTORES SUSTENTANDO A ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DOS REAJUSTES.
REGIME JURÍDICO PRÓPRIO QUE É DE SER OBSERVADO AOS CONTRATOS COLETIVOS DE PLANO DE SAÚDE, COM O RECONHECIMENTO DE UMA MAIOR LIBERDADE JURÍDICA CONFERIDA ÀS OPERADORAS NA FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA BASE ATUARIAL. LIBERDADE QUE, CONTUDO, NÃO É ABSOLUTA, ASPECTO QUE É SOBREMANEIRA IMPORTANTE EM DEMANDAS NAS QUAIS SE CONTROVERTA QUANTO À VALIDADE E DESRPROPORÇÃO DOS REAJUSTES APLICADOS, TORNANDO-SE ESSA A QUESTÃO FÁTICA NUCLEAR SOB CONTROVÉRSIA.
RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL QUALIFICADA COMO DE CONSUMO, ASPECTO QUE TAMBÉM É DETERMINANTE NO TEMA DA ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NECESSIDADE NO CASO EM CONCRETO DE QUE SE INSTALE A FASE DE INSTRUÇÃO, COM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL, COM DESTAQUE PARA A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DA NOTA TÉCNICA NO CONTEXTO DA QUESTÃO FÁTICA QUE ENVOLVE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO E DA CARTEIRA A QUE PERTENCE.
TÉCNICA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INADEQUADAMENTE APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS DE INFORMAÇÃO ACERCA DOS CRITÉRIOS QUE FORAM EMPREGADOS PELA RÉ NOS REAJUSTES APLICADOS AO CONTRATO, O QUE CONDUZ À CONCLUSÃO DE QUE O JUÍZO DE ORIGEM OS VALOROU DE MODO ALEATÓRIO, OU SEJA, SEM UMA BASE TÉCNICA DE APOIO, QUE SÓ A PERÍCIA POR CÁLCULOS ATUARIAIS LHE PODERIA FORNECER. VIOLAÇÃO À GARANTIA A UM PROCESSO JUSTO.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, RECONHECIDA A NULIDADE FORMAL DA SENTENÇA, COM A OBSERVAÇÃO DE QUE O PROCESSO DEVE REMONTAR À FASE DE INSTRUÇÃO PARA A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL POR CÁLCULOS ATUARIAIS, INSTRUÍDOS COM A INDISPENSÁVEL NOTA TÉCNICA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADOS.